Tribunal: TJMT
Processo: 0007413-14.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007413-14.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M S CORREA DE ARRUDA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 16.445.029/0001-17 (APELADO), MARCELO DA SILVA SA - CPF: 036.503.381-22 (APELADO), JOSE ELIZIEL DE LIMA - CPF: 043.373.714-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo.

2. Assim, considerando que o Ente Estadual foi intimado, por 03 (três) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 0007413-14.2016.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
MS CORREA DE ARRUDA COMERCIO DE GRAOS LTDA, MARCELO DA SILVA SA e outro
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

194674242):

“
Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente, devidamente intimada para promover o regular andamento do feito, manteve-se inerte.

Assim, considerando a ausência do interesse processual, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve reiteração da conduta omissiva, apta a configurar o instituto do abandono da causa

Sustenta, ainda, que
“(...)
apesar de ter havido intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não houve nos autos intimação posterior do exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1o, do artigo 485, CPC/2015
(...)”

Argumenta, ademais, que
“(...)
Ao contrário do que se baseia a r. Sentença, não basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, de maneira que o abandono da causa só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução, após a segunda intimação pessoal com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do dispositivo supramencionado; o que não foi observado no caso em tela
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário

(...)”.

Ausentes as contrarrazões (ID. 136419000).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 0007413-14.2016.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
MS CORREA DE ARRUDA COMERCIO DE GRAOS LTDA, MARCELO DA SILVA SA e outro
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID.

194674242).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 03.11.2016, com a presente ação, em face dos apelados

MS CORREA DE ARRUDA COMERCIO DE GRAOS LTDA, MARCELO DA SILVA SA e outro
,
visando ao recebimento dos
créditos tributários, inscritos na CDA n.° 20166479, cujo valor total, à época, alcançava a importância de R$
2.434.147,71
(dois milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil e cento e quarenta e sete reais e setenta e um centavos).

Ao receber a inicial, em 16.01.2017, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 194674221 – pág. 12), e as respectivas correspondências retornaram negativas (ID. 194674221 – pág. 18 e 20).

Negativa a citação, via AR, o recorrente requereu a citação pessoal (ID. 194674221 – pág. 25/26), contudo, da mesma forma, sem êxito, de acordo com a certidão de ID. 194674221 – pág. 36, bem como AR de ID. 194674221- pág. 48.

Após, regular tramitação, a Apelante foi intimada para manifestar-se, 20.03.2023, o ente público deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 194674240).

Posteriormente, no dia 30.06.2023, a secretaria reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, porém, novamente, a parte autora permaneceu silente (ID. 194674241).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 194674242).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve reiteração da conduta omissiva, apta a configurar o instituto do abandono da causa

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

Em consulta ao processo de origem, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO foi intimado, por três vezes, via sistema, para dar andamento ao feito.

Decorrido os prazos sem manifestação, o juízo
a quo
, em 30.06.2023,
reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1o, do CPC,
entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.

Assim, nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1o, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à
extinção do referido processo, sem resolução de mérito
.

Ressalta-se que Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

Portanto, considerando que o ente Estadual foi intimado, por 03 (três) vezes, via sistema eletrônico, para
requerer o que entender de direito
e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, está configurado o abandono da causa.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando foi oportunizado à parte exequente manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito por reiteradas vezes, com advertência de extinção, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, e permaneceu inerte.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024